Tribunal: STF
Processo: ARE 1483417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO OCULTO. DESVIOS DE BENS E BLINDAGEM PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO EXECUTADO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    - A agravante apresentou documentos e demonstrou que NICOLE MATTAR HADDAD TERPINS é filha de ANTONIO CAMPELLO HADDAD FILHO e SILVANA MATTAR HADDAD e, conforme constam dos assentamentos perante a Junta Comercial, em determinado período compôs o quadro societário de BRASCOM PARTICIPAÇÕES S/A e NIC NET ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Embora não tenha figurando formalmente no rol de sócios ou administradores das demais empresas do GRUPO SIFCO, participou do seu controle, justamente para ocultá-la e possibilitar desvios de bens e blindagem patrimonial, o que ficou evidenciado por meio dos relatórios gerenciais do sistema CCS (cadastro de clientes do sistema financeiro nacional) do Banco Central do Brasil (art. 10.A da Lei nº 9.613/98 incluído pela Lei nº 10.701/03 regulamentado pela Circular nº 3.347, de 20071), que obtém todos os responsáveis, procuradores e titulares de contas abertas nas instituições financeiras com indicação de período de responsabilidade por sua gestão, o que comprova o controle societário ou atividade de administração, não obstante formalmente assim não conste. No caso da SIFCO S/A, figuravam em suas contas como seus representantes e procuradores diversas pessoas físicas no período precedente à recuperação judicial e movimentações financeiras superiores a cinco bilhões de reais entre 2012/2015, todos com poderes desde a época do fato gerador até os dias de hoje, entre as quais NICOLE MATTAR HADDAD TERPINS, que detém o controle de oito contas bancárias da SIFCO S/A, algumas no período de 2012 à 2015 e outras até hoje, o que corrobora que exercia de fato a administração da empresa juntamente com seu genitor. Ademais, o fisco verificou e acostou documentos de que a BR METALS FUNDIÇÕES LTDA, outra empresa do GRUPO SIFCO, responsável pelas operações em Barra de Pirai/RJ e Matozinho/MG, constava em suas contas como sua representante e procuradora NICOLE MATTAR HADDAD TERPINS no período precedente à recuperação judicial, com movimentações financeiras de R$ 2.601.506.029,89 entre 2012/2015. Outrossim, há elementos nos autos de que NICOLE MATTAR HADDAD TERPINS também detinha poderes de administração da SIFCO METALS PARTICIPAÇÕES S/A, empresa integrante do grupo econômico que participou da alienação WESTPORT AXLE CORPORATION por meio de sua subsidiária SM INTERCONTINENTAL HOLDINGS, com movimentações financeiras da ordem de R$ 744.141.046.20 entre 2013/2014.



    - Há nos autos prova de que NICOLE MATTAR HADDAD TERPINS era uma das administradoras das contas bancárias das empresas SIFCO no Banco Itaú/Unibanco S/A e Bradesco S/A, da BR METALS no Banco Itaú/Unibanco S/A e no Bradesco S/A e da SIFCO METALS no Banco do Brasil S/A, Banco Daycoval S/A e Itaú/Unibanco S/A, cujos valores estão representados no quadro demonstrativo do documento id 799495. Assim, verifica-se que movimentou recursos incompatíveis com seus rendimentos declarados de imposto de renda de 2012 à 2016 e superiores aos débitos das contas que controlava, de modo que há elementos robustos de que figurava como sócio oculto para possibilitar desvios de bens e blindagem patrimonial, aptos a responsabilizá-la pelo débito executado.



    - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente